Tribunal: TJSP
Processo: 1514937-86.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal. DESACATO. Nulidade processual. Crime de menor potencial ofensivo. Competência material do Juizado Especial Criminal. Inobservância dos institutos despenalizadores existentes na Lei n. 9.099/95. Prejuízo para o réu. Acolhida a nulidade arguida a fim de anular o processo, com a remessa dos autos ao JECRIM.